Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-56.2018.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003172-56.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.150.141-89 (APELANTE), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), DANIELA DOS SANTOS MORETTI - CPF: 007.311.551-73 (APELADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – CONCILIAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, não restou comprovado nenhum vício de consentimento na manifestação de vontade quando da celebração do acordo, não se desincumbindo a autora/apelante do ônus que lhe competia, o que ensejas a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente.
” (TJGO, RAC: 06167101520198090051, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022